Tribunal: TJBA
Processo: 8005480-39.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005480-39.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DERMEVAL ALVES FIGUEREDO e outros Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros (2) Advogado(s):JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, VIVIANI FRANCO PEREIRA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLUBE DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos que originaram descontos sob a rubrica “CLUBE SEBRASEG” em conta bancária destinada ao recebimento exclusivo de benefício previdenciário, condenando os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco réu suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, pretende afastar a repetição em dobro e os danos morais; o autor postula a majoração do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais diante da inexistência de contratação válida; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (iv) definir o termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de litigância predatória deve ser afastada porque não há demonstração concreta de abuso processual, especialmente diante da petição superveniente do autor acompanhada de registro audiovisual que confirma sua ciência da demanda e da representação processual. 4. O banco possui legitimidade passiva porque os descontos indevidos se aperfeiçoam no âmbito da prestação do serviço bancário e persistem mesmo após a comunicação do consumidor acerca da inexistência de contratação. 5. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela cobrança indevida, nos termos das normas consumeristas que consagram a solidariedade entre os responsáveis pelo dano e a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 6. A inexistência de contratação válida e a indevida incidência de descontos em conta de aposentadoria autorizam a declaração de nulidade dos contratos e a responsabilização solidária dos réus. 7. A restituição em dobro é devida porque a cobrança indevida, posterior ao marco temporal fixado no Tema 929 do STJ, revela conduta contrária à boa-fé objetiva e não se ampara em engano justificável. 8. O desconto indevido em benefício previdenciário ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, por atingir verba de caráter alimentar e a dignidade do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica. 9. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado à gravidade do ilícito, à extensão do dano e à função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. 10. Não há fundamento para majorar a indenização porque a sentença fixou condenação solidária única no valor de R$ 8.000,00, e não condenações autônomas fracionadas entre os réus. 11. Os consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito devem ser adequados de ofício, porque, em se tratando de ilícito extracontratual, a correção monetária incide desde cada desconto indevido e os juros de mora de 1% ao mês fluem a partir do respectivo evento danoso. 12. A definição dos índices e do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício pelo tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos desprovidos, com adequação, de ofício, dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva e responde solidariamente por descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário quando integra a cadeia de fornecimento e não impede a continuidade da cobrança após a impugnação do consumidor. 2. A restituição em dobro do indébito é devida, nos termos do Tema 929 do STJ, quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral indenizável. 4. Na repetição de indébito decorrente de ilícito extracontratual, a correção monetária incide desde cada desconto indevido e os juros de mora fluem a partir de cada evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Tema 929, Corte Especial, publ. 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.575.087/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25.10.2018, DJe 19.11.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1000322-70.2024.8.26.0128, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000452-24.2024.8.26.0334, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8005480-39.2024.8.05.0138 em que figuram como apelantes BANCO BRADESCO S.A. e DERMEVAL ALVES FIGUEREDO, e como apelados OS MESMOS e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS e, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, e o fazem nos termos do voto da Relatora.